Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. TRATAMENTO. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual as teses novas não podem ser conhecidas.
2. A cobertura de saúde por meio de reembolso das despesas é incabível quando a rede credenciada possuir qualificação e puder prestar o serviço de saúde prescrito pelo médico assistente.
3. A negativa em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde.
4. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação do autor desprovida.
6. Apelação do réu conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.